Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719716-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLINGTON VIEIRA LIMA AGRAVADO: WILLIAM PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz limitou a produção da prova oral e fixou o ponto controvertido. Na decisão de ID 59165229, não conheci do agravo de instrumento, tendo em vista que a questão impugnada não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 1015 do Código de Processo Civil. O agravante interpôs agravo interno no ID 59891522, com pedido de reconsideração. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 60618125. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conforme lançada anteriormente. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora